Tribunal: TJSP
Processo: 3002806-83.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei n. 1.858, de 03 de dezembro de 2018, do Município de Rifaina, que autoriza a instituição do "Programa Frente de Trabalho e Proteção

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei n. 1.858, de 03 de dezembro de 2018, do Município de Rifaina, que autoriza a instituição do "Programa Frente de Trabalho e Proteção Social". Alega-se que a norma contraria os artigos 111, 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo, ao permitir contratações sem concurso público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal viola a regra do concurso público ao instituir contratações temporárias para serviços que não configuram necessidade temporária de excepcional interesse público.
III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada estabelece contratações temporárias para serviços ordinários, que não configuram situação emergencial ou de excepcional interesse público, violando a regra do concurso público.
4. A contratação temporária deve atender a requisitos de excepcionalidade e temporariedade, conforme estabelecido no Tema 612 de repercussão geral do STF, o que não ocorre no caso em análise.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.858.
Tese de julgamento:
A contratação temporária para serviços ordinários viola a regra do concurso público.
A norma municipal não atende aos requisitos de excepcionalidade e temporariedade exigidos para contratações temporárias.
Legislação Citada:
CF/1988, arts. 37, IX; Constituição Estadual, arts. 111, 115, II e X.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 3001042-62.2025.8.26.0000, Rel. Gomes Varjão, Órgão Especial, j. 07/05/2025.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 3000614-80.2025.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, Órgão Especial, j. 07/05/2025.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2322469-93.2024.8.26.0000, Rel. Campos Mello, Órgão Especial, j. 09/04/2025.